Tribunal: TJSP
Processo: 2222992-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito – Cumprimento de sentença – Penhora de veículo – Rejeitada a impugnação oferecida pelo devedor de impenhorabilidade do bem – Veículo registrado em nome da cônjuge do devedor – Manutenção da penhora - O agravante, esqueceu-se, porém, da regra inscrita no art. 6o do CPC/1973 (art. 18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito – Cumprimento de sentença – Penhora de veículo – Rejeitada a impugnação oferecida pelo devedor de impenhorabilidade do bem – Veículo registrado em nome da cônjuge do devedor – Manutenção da penhora - O agravante, esqueceu-se, porém, da regra inscrita no art. 6o do CPC/1973 (art. 18 do CPC/2015), fere o disposto no art. 6o do CPC/1973 a interposição de recurso ou defesa em nome próprio para salvaguardar direito alheio - Decisão mantida – Recurso desprovido.